Tribunal: TJDFT
Processo: 0718587-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718587-28.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VERACILDA CARNEIRO MACHADO, VINICIUS MACHADO, V2 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME RECORRIDO: PBFRANCHISING LTDA DESPACHO Considerando que os recorrentes alegam ser beneficiários da justiça gratuita, ficam intimados, no prazo de 05 (cinco) dias, para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Torno sem efeito a certidão de ID no 33039591, uma vez que não houve intimação para regularização do preparo. Ato contínuo, intime-se a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007